Tribunal: TJDFT
Processo: 0751213-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDADA APENAS NA NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE CRACK APREENDIDA. PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). A defesa insurgiu-se exclusivamente contra a dosimetria, requerendo o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, sustentando que a ínfima quantidade de entorpecente apreendida (1,77g de crack) não justifica a majoração da pena-base.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa das consequências do crime, fundada exclusivamente na natureza da droga (crack), é juridicamente válida, quando a quantidade apreendida é reduzida.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 determina que a pena deve considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, de forma conjunta, não sendo possível valorar isoladamente apenas um dos vetores.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a pequena quantidade de droga apreendida impede a majoração da pena-base, ainda que se trate de substância de alta nocividade, como o crack.
5. No caso concreto, a quantidade total apreendida — 1,77g de crack — é ínfima, não autorizando a exasperação da pena com fundamento apenas na natureza da substância.
6. Afastada a valoração negativa indevida, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
4. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime de tráfico de drogas deve observar conjuntamente a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.
2. É indevida a exasperação da pena-base quando apreendida pequena quantidade de droga, ainda que de alta nocividade, como o crack.